Tribunal: TJMT
Processo: 1019724-27.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019724-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DE ROSSO - CPF: 276.098.120-72 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (APELADO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO), ANTONIO DE ROSSO - CPF: 276.098.120-72 (APELADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (APELANTE), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL PRESUMIDO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos por concessionária de energia e por consumidor contra sentença que declarou a inexistência de débitos e condenou a empresa ao pagamento de danos morais. O autor, idoso e em tratamento oncológico em Cuiabá, teve seu nome negativado por débitos de unidade consumidora localizada no Estado do Pará, com a qual afirma jamais ter mantido vínculo jurídico.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a relação jurídica entre as partes capaz de legitimar as cobranças e a negativação; (ii) verificar a ocorrência de dano moral decorrente da restrição de crédito; (iii) avaliar a necessidade de majoração ou redução do quantum indenizatório; e (iv) definir o termo inicial dos juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual decorrente de fraude ou inexistência de vínculo.

III. Razões de decidir

3. Incumbe à fornecedora de serviços o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, sendo que a apresentação isolada de telas de sistemas internos e faturas unilaterais não possui força probante suficiente para desconstituir a negativa de contratação do consumidor.

4. O consumidor logrou êxito em demonstrar que, à época dos fatos, residia, trabalhava e realizava tratamento médico em localidade diversa e distante da unidade consumidora, evidenciando o equívoco da cobrança e a falha na prestação do serviço.

5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, notadamente quando a vítima ostenta condição de vulnerabilidade agravada pela idade e por estado de saúde delicado.

6. O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumprindo a função pedagógico-punitiva da responsabilidade civil sem acarretar enriquecimento imotivado.

7. Tratando-se de inexistência de relação jurídica válida, a responsabilidade possui natureza extracontratual, o que atrai a incidência de juros de mora a partir do evento danoso, conforme orientação consolidada da jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação documental da contratação pelo fornecedor impõe a declaração de inexistência do débito e torna ilícita a restrição creditícia. 2. A negativação indevida gera dano moral presumido, cujos juros moratórios fluem a partir do evento danoso em situações de responsabilidade extracontratual decorrente de inexistência de vínculo."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 42; CPC, art. 373, II; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, AgRg no AREsp 142033/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 22.10.2013.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ANTONIO DE ROSSO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Inominada c/c Reparação por Danos Morais” (Proc. nº 1019724-27.2024.8.11.0041), ajuizada por ANTONIO DE ROSSO, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência dos débitos que ensejaram as negativações; condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 354471378).

Em suas razões recursais, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., defende a legitimidade das cobranças por suposto consumo medido em unidade consumidora no Estado do Pará.

Alega exercício regular de direito e a insuficiência probatória do autor quanto à higidez de seu nome por não ter o autor juntado extratos de todos os órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa e Boa Vista), o que impediria a verificação de devedor contumaz

Aduz a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Assevera a inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ, devendo os juros fluírem da citação por se tratar de responsabilidade contratual. Requer a improcedência ou a alteração do termo inicial dos juros para a data da citação (cf. Id. nº 354471380).

Por sua vez, Antonio de Rosso defende que o montante indenizatório fixado na origem é insuficiente diante da gravidade do caso, pois, além da negativação indevida, é pessoa idosa e, no momento da restrição, enfrentava tratamento oncológico (câncer de próstata), pugnando pela majoração para R$ 10.000,00 (cf. Id. nº 354471383).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 354471386 e 354471384).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial,

Na origem, o autor alegou ter sido surpreendido com três negativações em seu nome, datadas de 31/01/2020, nos valores de R$ 113,95, R$ 843,40 e R$ 1.183,12, totalizando R$ 2.140,47. Afirmou desconhecer os débitos e nunca ter mantido relação jurídica com a concessionária ré, destacando, ainda, que jamais residiu no Estado do Pará. Ressaltou sua condição de vulnerabilidade, por ser idoso e estar em tratamento de neoplasia maligna (câncer de próstata), tendo descoberto a restrição ao tentar obter crédito para custear despesas de saúde. Requereu a declaração de inexistência do débito e condenação em indenização por danos morais.

Por sua vez, a requerida sustentando a legitimidade da cobrança. Alegou a existência de vínculo contratual associado a uma unidade consumidora em Belém/PA, sob responsabilidade do autor entre 2019 e 2024. Defendeu o exercício regular de direito e a inexistência de ato ilícito, pugnando pela improcedência do pedido.

Sobreveio sentença de procedência parcial. O juízo de primeiro grau concluiu que a ré não comprovou a relação contratual. Em contrapartida, o autor apresentou prova robusta de que, no período da suposta relação contratual, residia e trabalhava como servidor público na Câmara Municipal de Cuiabá/MT, além de realizar tratamento oncológico nesta capital. A sentença declarou a inexistência dos débitos e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com juros de mora da data da negativação (Súmula 54/STJ) e correção monetária da sentença (Súmula 362/STJ).

A controvérsia central a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar a existência de ilicitude decorrente de três negativações em seu nome, datadas de 31/01/2020, nos valores de R$ 113,95, R$ 843,40 e R$ 1.183,12, totalizando R$ 2.140,47, efetivadas pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A em desfavor do apelante e, consequentemente, a ocorrência de dano moral passível de indenização, subsidiariamente, se o
quantum
arbitrado se mostra adequado ao caso concreto.

Inicialmente, convém analisar a alegação da apelante Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, acerca da legitimidade das negativações em razão da existência de vínculo contratual por meio da conta contrato nº 3012309391, associada à unidade consumidora pela qual o autor foi responsável entre 18/08/2019 e 16/11/2024.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o registro do nome do autor em órgão de proteção ao crédito realizados pela Concessionária se referem a faturas de energia elétrica supostamente inadimplidas pelo autor.

Restou comprovado nos autos que o autor não contratou os serviços de energia elétrica fornecidos pela ré/apelante, portanto injustificados os débitos que culminaram nas negativações impugnadas, a saber:

“(...)O autor nega categoricamente a existência de qualquer relação jurídica com a requerida, afirmando jamais ter residido no Estado do Pará e, consequentemente, jamais ter contratado serviços de fornecimento de energia elétrica naquela localidade.

Em sua contestação, a requerida limitou-se a alegar a existência de vínculo contratual através da conta contrato nº 3012309391, associada à unidade consumidora localizada em Belém/PA, pela qual o autor teria sido responsável entre 18/08/2019 e 16/11/2024. Contudo, a análise detida dos documentos apresentados pela ré revela a fragilidade de sua tese defensiva.

A requerida não juntou aos autos qualquer contrato de prestação de serviços assinado pelo autor, tampouco apresentou documentos que comprovem a solicitação de instalação ou de transferência de titularidade da unidade consumidora. Os únicos elementos probatórios trazidos pela ré consistem em prints de tela de seu sistema interno (ID 177147067) e cópias de faturas (ID 177147080).

Ocorre que tais documentos constituem prova unilateral, produzida exclusivamente pela própria requerida, sem qualquer participação ou anuência do autor. Não há nos autos qualquer documento assinado pelo autor, qualquer gravação de atendimento telefônico, qualquer protocolo de solicitação de serviços ou qualquer outro elemento que vincule efetivamente o autor à contratação alegada.

(...)

Por outro lado, o autor apresentou documentação robusta que confere verossimilhança às suas alegações e, mais do que isso, comprova de forma inequívoca que não poderia ter sido o responsável pela unidade consumidora em Belém/PA durante o período alegado pela ré.

A certidão de tempo de serviço público (ID 188836948) atesta que o autor foi nomeado para exercer cargo em comissão na Câmara Municipal de Cuiabá/MT através do Ato nº 766/2018, a partir de 11/07/2018, tendo sido exonerado em 01/10/2019 e novamente nomeado através do Ato nº 479/2021, a partir de 01/02/2021, permanecendo no cargo até a presente data.

Tal documento comprova que o autor exerceu e exerce atividade profissional em Cuiabá/MT durante todo o período em que a ré alega ter sido titular da unidade consumidora em Belém/PA (18/08/2019 a 16/11/2024).

Os holerites juntados aos autos (ID 155585623) corroboram a certidão funcional, demonstrando que o autor recebia remuneração mensal da Câmara Municipal de Cuiabá/MT nos meses de fevereiro, março e abril de 2024, com endereço profissional em Cuiabá/MT.

O comprovante de residência (ID 155585617) demonstra que o autor reside em Cuiabá/MT, no Residencial Turmalina, situado na Rua D, nº 460, Apto. 03 do Bloco 03, Terra Nova, CEP 78050-518.

Os documentos médicos (ID 155585621) comprovam que o autor realizou tratamento de saúde (prostatectomia radical) em Cuiabá/MT, com laudos médicos datados de 2023, emitidos por profissionais e instituições de saúde localizadas em Cuiabá/MT.

Diante desse robusto conjunto probatório, é absolutamente inverossímil que o autor tenha contratado serviços de fornecimento de energia elétrica em Belém/PA, localidade distante mais de 2.000 km de Cuiabá/MT, onde comprovadamente reside e trabalha.(...)”

Com efeito, em ações de natureza declaratória negativa, nas quais o autor nega a existência de relação jurídica, o ônus da prova recai sobre o réu, a quem compete demonstrar a existência do negócio jurídico que deu origem ao débito. Isso porque, tratando-se de fato negativo, seria extremamente difícil, senão impossível, para a parte autora produzir prova nesse sentido.

Tal entendimento encontra respaldo no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, como no caso em tela, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à Concessionária.

Analisando detidamente os autos, verifico que a Concessionária de energia não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. Pelo contrário, para comprovar a existência da relação jurídica, a ré apresentou apenas telas de seu sistema interno e cópias de fatura, documentos unilateralmente produzidos que, por si sós, não têm o condão de demonstrar a efetiva contratação pelo autor.

Ressalte-se que não foi juntado aos autos o contrato de prestação de serviços assinado pelo autor, tampouco apresentou documentos aptos a comprovar a solicitação de instalação ou a transferência de titularidade da unidade consumidora.

As telas sistêmicas, como bem destacado na sentença, constituem prova unilateral, insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Configurada a inexistência de relação jurídica entre as partes, a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, caracterizando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

No que tange aos danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela vítima. Isso porque a negativação indevida causa constrangimentos, transtornos e abalos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, afetando a honra e a imagem da pessoa perante a sociedade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "em caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se
in re ipsa
" (AgRg no AREsp 142033/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o
quantum
deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização deve ter caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, de modo a desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

No caso em análise, considerando a gravidade da conduta da Concessionária de energia, que negativou indevidamente o nome do autor por débito inexistente, causando-lhe transtornos e constrangimentos, bem como o fato de se tratar de pessoa idosa, grupo vulnerável que merece especial proteção, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos análogos.

A propósito:

“Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos discutidos nos autos, condenar a requerida à restituição da quantia de R$ 270,00, referente aos descontos realizados entre fevereiro e julho de 2024, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova da contratação de serviços justifica a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição dos valores; e (ii) saber se os descontos não autorizados justificam indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Aplicam-se as normas do CDC, com inversão do ônus da prova, em razão da natureza consumerista da relação. A ré não comprovou a contratação nem a autorização para os descontos, configurando falha na prestação do serviço. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral mostra-se adequado. Destaca-se, sobremodo, que a parte autora, ora recorrida, trata-se de pessoa idosa e hipossuficiente. Constatada a ausência de comprovação de má-fé, a repetição do indébito deve ser realizada de forma simples, conforme o art. 42, p.u., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ré não comprovou a contratação nem a autorização para os descontos, configurando falha na prestação do serviço.” (N.U 1013862-95.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026)

Ementa: direito civil, do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. distrato de promessa de compra e venda de imóvel. responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento. protesto indevido após tratativas de rescisão contratual. devolução de valores. dano moral in re ipsa. manutenção da sentença. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Rondonópolis 32 Incorporações SPE Ltda. e Echer Empreendimentos Ltda. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigível o débito decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenar solidariamente as rés à restituição da quantia paga a título de entrada e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida de protesto após tratativas de distrato contratual.

II. Questões em discussão

Há duas questões: (i) se a empresa Echer Empreendimentos Ltda. possui legitimidade passiva para responder à demanda, à luz da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento nas relações de consumo; e (ii) se a manutenção do protesto após manifestação inequívoca de distrato e admissão de devolução dos valores pagos configura ato ilícito apto a ensejar restituição da entrada e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. A legitimidade passiva decorre da pertinência subjetiva entre as alegações deduzidas na inicial e a parte demandada, o que ocorre no caso. Em relações consumeristas, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

2. Os elementos dos autos evidenciam que as próprias fornecedoras reconheceram a intenção de desfazimento do negócio, tendo encaminhado minuta de distrato com previsão de restituição dos valores pagos, ainda que condicionada à revenda da unidade imobiliária.

3. A manutenção do protesto em contexto no qual já instaurada a dinâmica de resolução contratual revela comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva e afasta a tese de exercício regular de direito, tornando indevida a restrição creditícia promovida.

4. A controvérsia acerca do momento ou da forma de restituição dos valores não legitima, por si só, a persistência da cobrança e do protesto, sobretudo quando reconhecida pelas próprias fornecedoras a devolução da quantia paga a título de entrada.

5. O protesto indevido configura dano moral presumido, por atingir a honra objetiva e a credibilidade do consumidor perante terceiros, sendo desnecessária prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os critérios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e teses

Recurso de apelação desprovido.

Teses de julgamento:

1. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em contratos de promessa de compra e venda de imóvel.

2. A manutenção de protesto após inequívoca manifestação de distrato contratual e admissão de devolução dos valores pagos configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

3. O protesto indevido caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

(N.U 1007739-78.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026)

Não se mostra excessivo o valor arbitrado, considerando a capacidade econômica da ofensora, concessionária de energia elétrica de grande porte, e a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação, de modo a desestimular a reiteração da conduta ilícita. Por outro lado, o montante não configura enriquecimento sem causa para a vítima, mostrando-se proporcional ao dano sofrido.

Relativamente aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil decorrente de inexistência de relação jurídica válida (fraude/falha administrativa), a obrigação de indenizar possui natureza extracontratual. Sob essa ótica, incide o entendimento de que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ). Logo, escorreita a sentença ao fixar o termo inicial na data da primeira negativação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a sucumbência recíproca, impõe-se o ajuste da distribuição dos ônus sucumbenciais, que deverá observar a proporção de 70% (setenta por cento) em favor do patrono da parte autora e 30% (trinta por cento) em favor do patrono da parte ré, mantido o percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026